Tribunal: TJSP
Processo: 2023068-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ALCANÇAR BENS DOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO. VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. Tratando-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, faz-se necessária a instauração de incidente, nos termos do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ALCANÇAR BENS DOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO. VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. Tratando-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, faz-se necessária a instauração de incidente, nos termos do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com a indispensável citação dos sócios para estrita obediência ao contraditório. Diante do vício processual configurado, impõe-se declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a instauração do incidente, para que se realize a regularização respectiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023068-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante CAMILA GOMES
MARTINEZ, são agravados HÉLICA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA, WALTER SILVINO DE
FREITAS e NORAIL JOSÉ RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2023068-47.2020.8.26.0000 – Hortolândia – VOTO No 45200 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023068-47.2020.8.26.0000
Comarca:HORTOLÂNDIA 1a Vara Judicial
Juiz: Milton Gomes Baptista Ribeiro
Agravante: Camila Gomes Martinez
Agravados: HÉLICA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA, Walter Silvino de Freitas e Norail
José Rodrigues
Interessado: SIEMEM - COMÉRCIO ELETRONICOS MANUTENÇÃO E MONTAGEM
ELETROMECÂNICA LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PLEITO
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
PARA ALCANÇAR BENS DOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE
PRÉVIA
OBEDIÊNCIA
AO
CONTRADITÓRIO.
VÍCIO
PROCESSUAL
RECONHECIDO.
RECURSO
PROVIDO.
Tratando-se de pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada, faz-se necessária a instauração
de incidente, nos termos do artigo 133 e seguintes do Código de
Processo Civil, com a indispensável citação dos sócios para
estrita obediência ao contraditório. Diante do vício processual
configurado, impõe-se declarar a nulidade dos atos processuais
praticados após a instauração do incidente, para que se realize a
regularização respectiva.
Voto no 45.200
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por CAMILA GOMES MARTINEZ com o objetivo de alcançar a reforma de
decisão proferida em ação de cobrança proposta por HÉLICA SERVIÇOS E
SOLUÇÕES LTDA. (atual denominação de SIEMEM COMERCIAL
ELETRÔNICOS MANUTENÇÃO E MONTAGEM ELETROMECÂNICA
LTDA.) em face de EMS S/A, em fase de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2023068-47.2020.8.26.0000 – Hortolândia – VOTO No 45200 - 3 -
Aduz a agravante que a situação determina a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, pois
ocorreu a sua dissolução irregular e não foram localizados bens
penhoráveis, só restando essa providência como forma de alcançar a
satisfação do crédito. Por essa razão, pretende seja instaurado o respectivo
incidente.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e sem resposta da parte agravada.
Às partes foi conferida a oportunidade para manifestação
sobre possível vício processual (fl. 245).
É o relatório.
2. Constatada a inviabilidade da penhora sobre bens da
executada, a recorrente requereu a desconsideração da personalidade
jurídica da agravada, seguindo-se a decisão que prontamente indeferiu o
pleito (fls. 71/73).
A matéria deve ser apreciada à luz do Código de Processo
Civil de 2015, pois a decisão foi proferida já durante a sua vigência.
Segundo a nova disciplina legal, a desconsideração da
personalidade jurídica só pode ser reconhecida mediante a prévia
instauração de incidente específico, o que vem regulado pelos artigos 133 a
137.
Assim sendo, cabe ao respectivo legitimado, ou seja, a parte
ou o Ministério Público, formular o requerimento com a fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2023068-47.2020.8.26.0000 – Hortolândia – VOTO No 45200 - 4 -
necessária, de modo a evidenciar a presença dos pressupostos específicos
para o deferimento da medida, iniciativa que pode ocorrer em qualquer fase
processual, ou, mesmo, no processo de execução1.
Em virtude dessa nova disciplina legal, não há possibilidade
de se realizar qualquer apreciação do pleito de desconsideração sem a
presença do(s) sócio(s), ante a necessidade de prévia obediência ao
contraditório (CPC, artigo 135).
Assim sendo, inegável que mostra a caracterização de vício
processual, que se impõe regularizar, e compromete a decisão proferida.
Impõe-se reconhecer a nulidade dos atos praticados após a
apresentação do requerimento, de modo a possibilitar a regular instauração
do incidente específico e a realização da citação dos sócios, comportando
acolhimento o inconformismo. Apenas assim haverá possibilidade de
realmente se efetivar a apreciação da matéria.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
1 - CPC, artigo 795, § 4o: “Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código”.